Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA EXECUTADA. ENCARGO NÃO ATENDIDO. DÍVIDA FIRMADA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO A PROGRAMA SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de direitos da devedora sobre imóvel vinculado a programa social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) sobre qual dos litigantes recai o ônus de comprovar a (im)penhorabilidade do imóvel; (ii) se a dívida contraída para aquisição ou construção do imóvel indicado a penhora constitui exceção à impenhorabilidade do bem de família; e (iii) se a vinculação do bem ao Programa “Minha Casa, Minha Vida” obsta a penhora de direitos que sobre ele tenha adquirido a devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando não averbada na matrícula do imóvel, é ônus do devedor/executado comprovar a impenhorabilidade do bem imóvel que possui, por constituir ela fato impeditivo da pretensão do credor/exequente (art. 373, II, do CPC).
4. A impenhorabilidade do bem de família pode ser afastada no caso de dívidas relacionadas à aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 8.009/90.
5. A vinculação do imóvel ao Programa “Minha Casa, Minha Vida”, além de não constituir óbice ao ato de penhora, não afasta as exceções porventura existentes à regra da impenhorabilidade do bem de família.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, art. 1o e art. 3o, II. CC, art. 1.712. CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.976.743/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 11/3/2022. TJDFT, AGI 07237006020218070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 22/1/2022. TJDFT, AGI 07348965820208070001, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, p. 1/10/2021. TJDFT, AGI 0752054-27.2023.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 23/5/2024.